Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. O recurso busca a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão recursal: (i) definir se a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena foi adequado diante da reincidência do réu e das demais circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime inicial semiaberto encontra respaldo na reincidência do réu, conforme disposto no art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o regime semiaberto para reincidentes mesmo quando a pena aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos.
A reincidência e os maus antecedentes, registrados na folha de antecedentes penais (FAP), inviabilizam a concessão do regime mais brando, considerando a necessidade de maior reprovação e prevenção do delito.
A fixação do regime inicial semiaberto observou a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo suficiente e adequado à gravidade do delito e às condições pessoais do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O regime inicial semiaberto é adequado para réus reincidentes, mesmo quando a pena aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, conforme o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea "c", 44, 77 e 180; CPP, art. 156; Súmula 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; AgRg no AREsp no 2.507.940/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 05/03/2024; AgRg no HC no 841.064/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 26/02/2024. TJDFT: Acórdão 1823273, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024.